Tribunal: TJDFT
Processo: 0719105-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719105-78.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL e ASSOC. DOS PROP. DE LOTES DO LOTEA. MINI-CHÁCARAS LAG. SUL AGRAVADA: ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL e ASSOC. DOS PROP. DE LOTES DO LOTEA. MINI-CHÁCARAS LAG. SUL contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018